Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724088-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DF CENTURY MALL S. A., ERBE INCORPORADORA S. A. e ERBE INCORPORADORA 077 LTDA EMBARGADO: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ERBE INCORPORADORA S. A. e DF CENTURY MALL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por DF CENTURY MALL S/A (ID 76350227), bem como por ERBE INCORPORADORA 077 LTDA. e ERBE INCORPORADORA S/A (ID 76431447), contra o acórdão de ID 76006802. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as Embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador